Tribunal: TJDFT
Processo: 0723107-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723107-96.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SJ INDUSTRIA E COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Esta Presidência, à ID 18475393, admitiu o recurso especial manejado por SJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA - ME. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 23363241), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos ternos do art. 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No tocante ao apelo especial manejado pelo BANCO DO BRASIL S/A, tendo o Colendo STJ julgado prejudicado o mesmo, por ora, procede-se também ao seu sobrestamento. Assim, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014